Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DOS TEMAS 1.169 STJ E 1.170 STF. DESNECESSIDADE. REJEITADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, o Agravado não apresentou argumentação a justificar a suspensão do processo até fixação dos Temas 1.169 do STJ e 1.170 do STF. 1.1. A matéria discutida no Tema 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com a fixação dos índices de correção, objeto do presente agravo. Ademais, uma vez proposta a ação de liquidação, entendo que ultrapassada a questão. 1.2. Quanto à suspensão em razão do Tema 1.170 do STF, embora reconhecida a repercussão geral, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos.
2. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, inciso III, e §5o, do CPC. Matéria de ordem pública, apreciável independentemente de pedido.
3. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.